Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo de Araújo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715012-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA, EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI AGRAVADO: SARMENTO &amp; MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDEMIR NORONHA DA SILVA e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0740826-18.2024.8.07.0001, saneou o processo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025 17:37:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual